Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731352-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO LUZ SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. DEFENSOR CONSTITUÍDO. NULIDADE RELATIVA. RÉU PRESO. COMPARECIMENTO. AUDIÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Conforme entendimento jurisprudencial vigente à época do julgamento da ação, as disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal, representavam recomendações para a prática do ato de reconhecimento de pessoas e coisas, e sua não observância não gerava necessariamente a nulidade do ato. Além disso, no caso concreto, a condenação está amparada não apenas no reconhecimento fotográfico, mas, também, em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. Tratando-se de ação revisional que tramitou em 2004, prevalece o entendimento anterior à entrada em vigor da Lei no 11.719/2008, que considerava relativa a nulidade diante da falta de apresentação de defesa prévia. Se a parte não demonstrou prejuízo concreto decorrente da inércia de seu causídico, incabível o reconhecimento da nulidade. Não configura cerceamento de defesa o não comparecimento do réu preso, intimado por carta precatória para a audiência de oitiva de testemunha, que não manifestou expressamente intenção de participar do ato. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame das provas e dos fatos analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem apresentar violação ao texto expresso da lei penal ou contrariedade à evidência dos autos, a justificar a desconstituição do julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe. O recorrente aponta violação ao artigo 226, caput, incisos I, II e III, do CPP, argumentando que o acórdão resistido não teria reconhecido a nulidade do feito, em virtude da ausência de obediência aos comandos legais para o reconhecimento de pessoas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 226, caput, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, porquanto “a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa, por si só, não invalida a condenação, desde que existam outras provas robustas que confirmem a autoria delitiva” (AgRg no HC n. 906.651/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “a condenação do requerente foi amparada em diversos elementos probatórios, o que afasta a tese de que o decreto condenatório está fundamentado exclusivamente no reconhecimento fotográfico” (Id. 66154201) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017